Tribunal: TJMT
Processo: 1017084-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017084-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAIRCE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 405.939.831-49 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. ação de repactuação de dívidas por superendividamento. exibição de documentos. astreintes. dever de cooperação. proporcionalidade da multa. manutenção. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, determinou à instituição financeira a apresentação de contratos e planilhas de débito da consumidora, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos é legítima no contexto de ação de superendividamento; e (ii) o valor arbitrado a título de astreintes observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O modelo cooperativo do processo civil (CPC, art. 6º) impõe às partes o dever de colaboração, sendo indispensável, nas ações de superendividamento, a apresentação de documentos pelos credores para viabilizar a repactuação das dívidas e a aferição do mínimo existencial.

4. A ordem de exibição de documentos encontra respaldo nos arts. 396 e seguintes do CPC e decorre, nas relações de consumo, dos deveres de transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC.

5. A multa cominatória constitui medida coercitiva de natureza inibitória, legitimamente fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não configurando enriquecimento ilícito, pois sua incidência depende do descumprimento injustificado da obrigação.

6. O valor arbitrado revela-se proporcional e adequado à capacidade econômica da instituição financeira, sendo suficiente para desestimular a inércia sem implicar onerosidade excessiva, inexistindo motivo para sua redução ou afastamento.

7. Inexiste decisão concessiva de tutela de urgência quanto ao mérito da limitação de descontos, tratando-se de medida instrutória voltada à efetividade processual, afastando a alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos necessários à instrução de ação de superendividamento, em observância ao dever de cooperação processual. 2. A multa diária fixada em valor compatível com a capacidade econômica do devedor e limitada a teto razoável atende aos critérios de proporcionalidade e não configura enriquecimento ilícito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas (Superendividamento)” (Proc. nº 1011854-57.2026.8.11.0041), ajuizada por JAIRCE SEBASTIANA DA SILVA em face do agravante, determinou que a instituição financeira apresentasse, no prazo de 20 dias, todos os contratos e planilhas de débitos vinculados à parte autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (cf. Id. nº 226194095 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o valor estipulado a título de multa é excessivo e desproporcional à obrigação imposta e a manutenção da penalidade poderá acarretar enriquecimento ilícito da agravada.

Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem e requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar a incidência da sanção pecuniária até o julgamento final deste recurso (cf. Id. nº 362005894).

Pede, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para que seja cassada ou reduzida a multa diária fixada (cf. Id. nº 362005894).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 363787889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na legalidade e na proporcionalidade da multa diária (astreintes) fixada para compelir a instituição financeira a apresentar documentos indispensáveis ao deslinde de uma ação fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

Inicialmente, é imperativo destacar que o processo civil contemporâneo é regido pelo modelo cooperativo, conforme preceitua o artigo 6º do Código de Processo Civil. Tal princípio impõe aos sujeitos do processo o dever de atuar de forma a viabilizar a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No caso das ações de repactuação de dívidas, a cooperação dos credores não é apenas um dever ético-processual, mas uma condição de possibilidade para a aplicação do rito especial previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Sem a apresentação dos contratos e das planilhas de evolução do débito, resta inviabilizada a elaboração de qualquer plano de pagamento ou a aferição do mínimo existencial do devedor.

Sob a ótica da interpretação sistemática do ordenamento, a ordem de exibição de documentos encontra amparo nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Quando essa ordem é dirigida a uma das partes no bojo de uma relação de consumo, a obrigação de informar e de apresentar os termos da contratação é corolário do dever de transparência e da boa-fé objetiva. O magistrado a quo, ao fixar o prazo de vinte dias para o cumprimento da diligência, agiu em conformidade com o postulado da proporcionalidade, concedendo tempo suficiente para que uma instituição de grande porte localize e colacione aos autos documentos que, por dever legal e regulamentar, deve manter sob sua guarda.

No que concerne à insurgência contra a fixação das astreintes, recordo que a multa diária constitui medida coercitiva atípica, vocacionada a pressionar a vontade do obrigado para que este cumpra a prestação específica, em vez de optar pelo pagamento da sanção. A sua natureza é inibitória e não indenizatória. Portanto, a alegação de que a multa poderia gerar enriquecimento ilícito deve ser analisada com cautela, pois a sanção pecuniária apenas se torna exigível se houver o descumprimento injustificado da ordem judicial. A existência da multa, por si só, não transfere patrimônio; a transferência é resultado da contumácia do devedor da obrigação.

Ao analisar o valor fixado, qual seja, duzentos reais por dia com teto de vinte mil reais, verifico que o magistrado observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando o porte econômico do Banco do Brasil S.A., uma das maiores instituições financeiras do país, o montante arbitrado não possui o condão de desequilibrar suas finanças, mas é suficiente para desestimular a inércia administrativa. Reduzir ou afastar a multa neste momento representaria o esvaziamento da autoridade da decisão judicial, premiando a recalcitrância em detrimento da celeridade processual.

A tese recursal que sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar em favor da agravada carece de objeto. Isso porque o juiz de origem expressamente indeferiu a tutela de urgência quanto à limitação de descontos. O que se determinou foi uma medida de instrução processual fundamentada no dever de colaboração. Não se confunde o mérito da proteção contra o superendividamento com o poder-dever do juiz de ordenar a exibição de provas necessárias ao julgamento da causa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, orienta que a fixação de astreintes é meio legítimo para compelir a exibição de documentos em ações de natureza bancária, mormente quando se busca a proteção do consumidor vulnerável. A manutenção da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe para garantir que o processo cumpra sua função social de pacificação e proteção dos direitos fundamentais envolvidos na crise de superendividamento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROPOSTA POR CORRENTISTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA SEM COMINAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO. JUNTADA APENAS DE EXTRATOS UNILATERAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM GRAU RECURSAL. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO (ART. 139, IV, CPC). ARTS. 396, 400, 497, 536 E 537 DO CPC. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada contra Instituição financeira, alegando a existência de contratos de empréstimo firmados entre as partes e a recusa desta em fornecer as respectivas cópias, não obstante as tentativas extrajudiciais da autora. Postula a exibição dos contratos e a condenação do réu em custas e honorários, atribuindo à causa o valor de R$ 15.000,00. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o banco a exibir, no prazo de cinco dias, cópia dos contratos indicados na inicial, “sob as penas da lei”, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpõe apelação sustentando que, apesar da procedência, a sentença é omissa quanto à fixação de multa cominatória ou outra medida coercitiva, o que teria levado o banco, mesmo após o decisum, a permanecer inerte, limitando-se a juntar extratos dos supostos contratos, sem apresentar as cópias contratuais assinadas. Requer a reforma parcial da sentença para que sejam impostas astreintes, ou, subsidiariamente, medidas como busca e apreensão dos documentos ou outra penalidade adequada.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se a saber se, em ação de exibição de documentos, constatado o não atendimento integral da ordem de exibição (apresentação de extratos em vez de cópias contratuais), é juridicamente possível e adequado acrescer à sentença, em grau recursal, multa diária (astreintes) ou outra medida coercitiva para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, com fundamento nos arts. 139, IV, 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A ação de exibição de documentos, quando fundada em relação contratual entre correntista e instituição financeira, encontra previsão nos arts. 396 e seguintes do CPC, sendo pacífico que o cliente tem direito à apresentação de documentos comuns às partes, como contratos de empréstimo, e o banco, dever correlato de exibição, especialmente porque está obrigado a conservar e microfilmar tais documentos. A sentença reconheceu expressamente a pertinência da via eleita, a presença de interesse de agir e a inexistência de necessidade de esgotamento da esfera administrativa, apoiando-se em precedentes que dispensam o prévio requerimento administrativo para a exibição de documentos bancários.

O comando sentencial foi claro ao determinar que o réu “exiba cópia dos contratos, conforme requerido na inicial, no prazo de cinco (5) dias, sob as penas da lei”. A juntada posterior apenas de extratos de movimentações, sem os instrumentos contratuais propriamente ditos, não satisfaz a obrigação de exibir o documento comum, pois não permite à autora verificar a integralidade das cláusulas, encargos e condições pactuadas, frustrando a finalidade própria da ação de exibição. O comportamento do banco configura descumprimento parcial e injustificado da ordem judicial, legitimando a adoção de medidas coercitivas adicionais para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.

O art. 139, IV, do CPC atribui ao juiz o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Em complemento, os arts. 497, 536 e 537 do mesmo diploma autorizam expressamente a imposição de multa diária (astreintes) para dar efetividade às obrigações de fazer ou não fazer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é admissível a estipulação de multa diária para compelir instituição financeira à exibição de documentos comuns às partes, sendo possível fixá-la inclusive na fase de cumprimento de sentença ou após constatado o descumprimento do comando judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

À luz desses parâmetros, mostra-se legítimo, em grau recursal, complementar a sentença para inserir multa diária voltada a fazer cessar a recalcitrância do devedor e assegurar a plena realização do direito à prova da parte autora. A cominação deve ser calibrada em valor compatível com a natureza da obrigação (simples exibição documental) e com a capacidade econômica do devedor, de modo a ser suficientemente persuasiva, mas sem se transformar em instrumento de enriquecimento indevido. Nesse contexto, revela-se adequada a fixação de astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de eventual revisão, majoração ou redução pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, conforme a conduta futura do devedor e o grau de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida, para reformar em parte a sentença e acrescer à condenação a cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de exibir as cópias contratuais indicadas na inicial, no prazo de cinco dias, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“É cabível a fixação de multa diária (astreintes), com fundamento nos arts. 139, IV, 497, 536 e 537 do CPC, para compelir instituição financeira à exibição de documentos comuns às partes, notadamente contratos bancários. 2. Verificado o descumprimento da ordem judicial de exibição de contratos, a cominação de multa diária pode ser estabelecida ou complementada em grau recursal, em valor proporcional e passível de posterior revisão, como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional.”

(TJMT – 3ª Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAC

1003002-95.2025.8.11.0003, julgado em 03/12/2025, publicado no DJE 09/12/2025)

Em suma, os argumentos apresentados pelo agravante não possuem densidade jurídica suficiente para superar o dever de cooperação e a legitimidade da sanção imposta.

O valor da multa é adequado à finalidade coercitiva e o prazo concedido é condizente com a natureza da obrigação. A pretendida revogação da penalidade, sob a alegação de “alto valor”, não se sustenta diante da função pedagógica e coercitiva das astreintes frente a uma instituição financeira de escala nacional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026